Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDEAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por ALINE PROCÓPIO DAMACENO em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau promoveu o saneamento do feito, estabelecendo que “constitui o cerne da questão em debate investigar se o atendimento médico-ambulatorial despendido à filha da autora levou ao resultado morte e causou danos de ordem moral e material à requerente, pelas falhas apontadas no atendimento médico prestado.”. Na ocasião, o MM. Juiz “a quo” determinou a inversão do ônus da prova, “de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que todo o tratamento disponibilizado ao autor estaria em consonância com as normas e protocolos médicos.”. O Distrito Federal interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que o ônus de trazer aos autos da ação originária a documentação de que dispõe acerca do tratamento dispensado à filha da autora (“regra de instrução”), não significa que tem o encargo de comprovar que o referido tratamento foi adequado (“regra de julgamento”). Asseverou o agravante que a decisão recorrida não apresentou fundamentação para inverter o ônus da prova, porquanto não indicou qual seria a dificuldade da autora em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Acrescentou que, em razão desta ausência de fundamentação, a decisão “a quo” “se transformou em uma regra geral e abstrata”. Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca dos efeitos da decisão agravada, segundo os quais imporia aos médicos não apenas a demonstração de que prestou o serviço público de saúde, mas também que este foi prestado de forma adequada, “sob o ponto de vista do direito”. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma do “decisum a quo”, para que seja indeferida a inversão do ônus da prova. É a síntese do necessário. Decido. De proêmio, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que desafia decisão que determinou a inversão do ônus probante, estando, assim, inserido na hipótese descrita no art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não apresenta os requisitos para fins de atribuição de seu efeito suspensivo. O perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que o julgador de primeiro grau determinou que se aguarde “o julgamento do recurso interposto contra a decisão que inverteu o ônus da prova”. Com isso, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo de ordem processual ou material. Ainda que assim não fosse, o outro requisito, previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC, também não foi preenchido, porquanto não se extrai das alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento recursal. No caso em exame, constata-se, “prima facie”, a necessidade de se promover a distribuição dinâmica do ônus da prova, notadamente diante de peculiaridades que envolvem os fatos narrados na petição inicial, que relevam a extrema dificuldade da parte autora de comprovar a suposta falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, que levaram ao óbito de sua filha. De fato, a parte autora, ora agravada, aponta falha na prestação do serviço médico da rede pública de saúde, não dispondo de meios para comprovar tal alegação, razão por que a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC, deve ser aplicada, de modo a que o Distrito Federal apresente o prontuário médico e outros documentos de que disponha, para demonstrar que o falecimento da filha da autora não decorreu da falha por ela alegada em sua petição inicial. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator